Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702052-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA SUSCITADO: JUIZO DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, formulado nos autos da ação de indenização por danos morais no 0767919-08.2024.8.07.0016, figurando como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia e como suscitado o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Discute-se a competência para processar e julgar a ação indicada, cujo objeto é o contrato de prestação de serviços denunciado, no qual as partes elegeram o foro da comarca de Brasília (DF). É o breve relatório. Em atenção ao disposto no art. 108, II, do RITRJE, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se ao Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar a sua manifestação (art. 108, I, do RITRJE). Após, com ou sem manifestação (art. 109 do RITRJE), remetam-se os autos ao Ministério Público e voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006